Tribunal: TJDFT
Processo: 0706731-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706731-23.2019.8.07.0005 RECORRENTE: FRANCISCO DE CASTRO MACEDO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. NULIDADE AFASTADA. 1. O seguro de proteção financeira, ou prestamista, é aquele vendido em conjunto com a contratação de crédito, financiamento ou empréstimo, que garante a cobertura do saldo devedor em caso de morte, invalidez e desemprego. Essa modalidade de seguro surgiu para garantir proteção adicional àqueles que têm prestações a pagar. 2. É válida a cláusula contratual que estabelece o seguro prestamista e também observa a liberdade de contratação, porquanto não condicionada a adesão à liberação do crédito. 3. Recurso provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois o banco não se desincumbiu do ônus de provar que o seguro foi contratado por livre e espontânea vontade do consumidor; b) artigos 39, inciso I, 51, inciso IV, e 54, §4°, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque é abusiva a contratação casada de seguro prestamista em contrato de alienação fiduciária. Em contrarrazões, o banco recorrido requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado LINDSAY LAGINESTRA (OAB/DF 44.162). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 373, incisos I e II, do CPC, e 39, inciso I, 51, inciso IV, e 54, §4°, todos do CDC. Com efeito, a turma julgadora afastou a abusividade do seguro prestamista porque: a) essa modalidade de seguro surgiu para garantir proteção adicional àqueles que têm prestações a pagar; b) é uma garantia plenamente justificável e, portanto, não é abusiva; c) não houve demonstração de que a formalização do empréstimo bancário estava condicionada à contratação do seguro prestamista. Portanto, para se concluir de forma contrária, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e circunstâncias fáticas da causa, providências obstadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LINDSAY LAGINESTRA (OAB/DF 44.162). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015